Tribunal: TJES
Processo: 5040647-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040647-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros
RECORRIDO: POLLYANNA SCHERRER PATRICIO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040647-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RECORRIDOS: POLLYANNA SCHERRER PATRICIO, SAULO DE OLIVEIRA PATRÍCIO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por POLLYANNA SCHERRER PATRICIO e SAULO DE OLIVEIRA PATRÍCIO, para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor. A demanda originária versa sobre suposto impedimento injustificado da presença do segundo recorrido, na qualidade de acompanhante, durante o parto da primeira recorrida, ocorrido em 02 de dezembro de 2020, em meio à pandemia de COVID-19.

A decisão recorrida fundamentou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar e a ilegalidade da restrição imposta, por violar a Lei nº 11.108/2005 e a Nota Técnica nº 10/2020 do Ministério da Saúde. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que afastaria a relação de consumo. Alega, ainda, a ausência de ato ilícito, justificando a restrição da presença do acompanhante como medida excepcional e temporária para conter a disseminação do coronavírus, em razão do espaço físico reduzido do centro cirúrgico e do contexto de crise sanitária, e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

É o breve relatório

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A controvérsia inicial cinge-se à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. A sentença aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova e reconhecendo a responsabilidade objetiva da recorrente. Contudo, a análise dos autos revela que o atendimento médico foi prestado por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), o que descaracteriza a relação de consumo.

Os serviços de saúde custeados pelo SUS, ainda que prestados por hospitais privados conveniados, constituem serviço público social, de natureza universal e indivisível (
uti universi
). A remuneração do prestador não advém diretamente do paciente, mas de repasses do poder público, financiados por tributos. Essa sistemática afasta a figura do consumidor e do fornecedor, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC, que exige remuneração direta como pressuposto para a caracterização do serviço. Portanto, a relação jurídica em análise é de natureza administrativa, e não consumerista, devendo a responsabilidade civil ser analisada sob a ótica do direito público.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. [...]
8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. 9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
10. Hipótese em que tem aplicação o art . 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. [...] 14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1771169 SC 2018/0258615-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Dessa forma, a responsabilidade civil do hospital, embora objetiva com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se submete às regras específicas do CDC, incluindo a inversão automática do ônus da prova.

Análise do Mérito

Superada a questão da legislação aplicável, passa-se à análise do mérito. A questão central consiste em verificar se a conduta da recorrente, ao impedir o segundo recorrido de acompanhar o parto da primeira recorrida, configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

É incontroverso que a Lei nº 11.108/2005 garante à parturiente o direito à presença de um acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Contudo,
os fatos ocorreram em dezembro de 2020, período crítico da pandemia de COVID-19, o que impõe a ponderação de direitos e a análise do contexto de excepcionalidade.

A recorrente justifica sua conduta com base na necessidade de adotar medidas para conter a disseminação do vírus em ambiente hospitalar. Conforme depoimento da testemunha Rosane de Moraes Caiado, médica,
a restrição foi adotada devido ao espaço físico reduzido do centro cirúrgico e à necessidade de garantir a segurança de pacientes e profissionais, em um cenário de alta transmissibilidade do vírus, quadro de funcionários reduzido e ausência de vacinas.
A testemunha afirmou que a medida era um padrão do hospital durante o período pandêmico e que o ambiente de parto não comportaria a equipe médica e o acompanhante mantendo o distanciamento seguro.

A própria Nota Técnica nº 10/2020 do Ministério da Saúde, embora recomendasse a presença do acompanhante assintomático, utilizava o verbo
"sugere-se",
conferindo certa margem de discricionariedade à gestão hospitalar para avaliar as condições de segurança de cada estabelecimento. A decisão de restringir o acesso, portanto, não se mostra,
a priori
, como uma conduta arbitrária, mas como uma medida de cautela adotada em um cenário de força maior, visando à proteção da saúde coletiva.

Nesses cenários, entendo que deve ser reconhecida a legitimidade de tais restrições temporárias, ponderando que o direito individual ao acompanhamento, embora relevante, poderia ceder diante do risco iminente à saúde pública e à segurança de todos os envolvidos no ambiente hospitalar. A conduta da recorrente, nesse contexto, não deve ser considerada como ilícita, uma vez que
estava atuando de forma a mitigar riscos em um momento de grave crise sanitária.

Ainda que a situação tenha gerado frustração e angústia aos recorridos, a ausência de ato ilícito por parte da recorrente afasta o dever de indenizar. A restrição, embora dolorosa para a família, foi uma medida sanitária excepcional e temporária, justificada pela situação de calamidade pública e pela necessidade de proteger a vida e a saúde da coletividade, incluindo a própria parturiente e o recém-nascido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)